Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL(REFIS-DF). DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo não protegido pelo Habeas corpus nem pelo Habeas data, quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito por ato de autoridade pública ou de particular no seu lugar.
2. Há direito líquido e certo quando a parte contribuinte recebe informação da Subsecretaria da Receita em que se admite que não há previsão de tempo para a análise de pedidos de adesão ao REFIS/2023 que não foram apreciados em tempo hábil.
3. Devido à violação à razoável duração do processo, existe o risco financeiro do agravante que permanece com o crédito tributário inscrito em dívida, ocasionando prejuízo à sua atividade, bem como o de receber valores das mercadorias transacionadas com órgãos do próprio GDF. Portanto, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que proceda à análise do requerimento do impetrante de adesão ao REFIS/2023, com a expedição do Documento de Arrecadação – DAR, se o caso.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. Sentença mantida.